Tribunal: TJMT
Processo: 0011553-28.2006.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011553-28.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILON DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA (VÍTIMA), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA (ASSISTENTE), VALDENICE IGNÁCIO (ASSISTENTE), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SENIVALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 469.067.381-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSA CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO – INVIABILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 RELATIVA À MINORANTE DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC n. 442.163/MA).

“A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO).

A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena,
“[...]

trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP).

“A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição [...]”
(STJ, AgRg no HC 670952/ES).

“É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência [...]”.
(STJ, AgRg no HC 712395/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Marilon da Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 179137925).

Inconformada, a defesa requer: a) liminarmente, a concessão de
Habeas Corpus
de ofício,
“a fim de que o réu aguarde o resultado de seu recurso em liberdade, porquanto evidente que o julgamento definitivo conduzirá a um regime diverso do fechado, com o consequente alvará de soltura”
; b) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; c) a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria da pena; d) a aplicada da fração de 1⁄2 (metade) relativa à causa de diminuição da tentativa; e) a detração da pena do período de prisão provisória cumprido, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 179137927).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179137939).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 181193689).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, inconformada, a defesa requer: a) liminarmente, a concessão de
Habeas Corpus
de ofício,
“a fim de que o réu aguarde o resultado de seu recurso em liberdade, porquanto evidente que o julgamento definitivo conduzirá a um regime diverso do fechado, com o consequente alvará de soltura”
; b) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; c) a aplicada da fração de 1⁄2 (metade) relativa à causa de diminuição da tentativa; d) em relação a tentativa de homicídio utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria da pena; e) a detração da pena do período de prisão provisória cumprido, com o consequente abrandamento do regime prisional (ID 179137927).

A defesa objetiva o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que inexistem provas que demonstrem a premeditação do crime. Todavia, razão não lhe assiste, haja vista que a negativação de tal circunstância judicial encontra-se idoneamente fundamentada pelo juízo
a quo
que assim consignou:

“A culpabilidade do acusado é acentuada. A vítima era taxista e trabalhava num ponto de taxi localizado em frente ao Hospital Santa Helena, nesta capital. No dia do crime o acusado se apresentou para a vítima e permaneceu nos arredores do ponto de táxi durante todo o período vespertino. Já no final da tarde o acusado pediu para que a vítima o levasse até a Assembleia Legislativa para que ele pudesse bater o ponto, dizendo que trabalhava lá. Quando chegaram ao referido local o acusado adentrou no prédio e logo em seguida retornou para o taxi, pedindo para que a vítima o levasse para os fundos do prédio da Secretaria de Infraestrutura (SINFRA), pois somente assim poderia adentrar e bater o ponto. Já neste local o acusado agarrou a vítima pelas costas e pelo pescoço e lhe desferiu golpes com objeto perfurocortante. Felizmente, a vítima conseguiu se desvencilhar, foi socorrida e recebeu atendimento médico, o que evitou a sua morte. Quanto ao acusado, empreendeu fuga. Portanto, o acusado agiu com desígnio, premeditação e extrema frieza na prática delitiva, conduta que extrapola a descrição da figura típica: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015)”
(ID 179137925).

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o desvalor conferido à culpabilidade encontra-se devidamente fundamentado, considerando o acentuado grau de frieza, bem como a premeditação, visto que conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO). Ainda nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO E FRIEZA [...] FUNDAMENTOS [...] A premeditação e a frieza são elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada”.
(TJ-MT - APL: 00100670820068110042537822018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2018)

O recorrente pugna, ainda, pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria da pena, todavia sem razão. Isso porque a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena,
“[...]

trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP).

Ademais,
in casu
, a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima, conforme efetuada pelo juízo singular, revela-se mais benéfica ao apelante, visto que
se tivesse utilizado o entendimento majoritário de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, levando-se em consideração o intervalo das penas máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora, a pena-base teria sido fixada no patamar de 14 (quatorze) anos e (três) meses anos de reclusão
.

Quanto à pretensão de aplicação da fração de 1⁄2 (metade) concernente à minorante da tentativa, também não assiste razão à defesa.

É cediço que o magistrado possui discricionariedade para estabelecer o
quantum
de diminuição, balizando-se entre os limites legais, de 1 (um) a 2/3 (dois terços); devendo considerar para tanto a maior ou menor proximidade da consumação, portanto, a distância percorrida do
iter criminis
.

Logo,
in casu
, a fixação da fração de 1/3 (um terço) revela-se adequada e proporcional, haja vista que, consoante consignou o juízo singular:

“De outro lado, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, tipificada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço). Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduandose o percentual em face da proximidade do “resultado morte”. O Laudo de Lesão Corporal descreve as seguintes lesões: “1) na região infra hioidiana, solução de continuidade do tegumento cutâneo que dá passagem a prótese localizada dentro da traquéia (traqueostomia) (procedimento terapêutico). 2) Na região carotidiana direita, proliferação de tecido conjuntivo elástico com relevo em relação a pele normal, cor avermelhada e cortada a intervalos regulares por intersecções transversais (incisão cirúrgica)”. E o Laudo de Exame Complementar atesta que os ferimentos resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias”
(ID 179137925, p. 4).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva
, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...]”
(STJ - AgRg no HC: 670952 ES
2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

A defesa pugna pela concessão de
Habeas Corpus
de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decreta em desfavor do apelante,
“determinando a expedição imediata do alvará de soltura, a fim de que o réu aguarde o julgamento definitivo do recurso em liberdade”,
ao argumento de que
“o julgamento definitivo conduzirá a um regime diverso do fechado”
(ID 179137927, p. 20).

Todavia, sem razão. Isso porque
“inviável a realização de exercício de futurologia a fim de se especular sobre eventual sucesso do apelo defensivo”
(STJ, RHC 82490/MG).

Outrossim, a necessidade da manutenção da prisão cautelar do apelante foi confirmada por esta egrégia Câmara, por ocasião do julgamento do HC n. 1014357-82.2023.8.11.0000, em 15.08.2023, que, ao denegar a ordem, consignou que:

“[...] para a manutenção da prisão preventiva, foram invocados fundamentos em dados concretos, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, consignando-se, inclusive, que o paciente foragiu após o crime, sendo localizado para cumprimento do mandado de prisão depois de dois anos da decretação. Com efeito, tanto a fuga do distrito da culpa, como o risco de reiteração criminosa, constitui motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva. [...] Sendo assim, tem-se que o juízo a quo justificou, tal como exige o art. 387, §1o, do CPP, a impossibilidade do recurso em liberdade, afirmando persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.”

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC n. 442.163/MA).

Por fim, pugna a defesa pela detração da pena do período de prisão provisória cumprido, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Entretanto tal pretensão não merece prosperar. Isso porque, consoante consignou o juízo singular:

“Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Apesar de o acusado estar preso provisoriamente há 3 anos e 09 meses, sua prisão não decorre exclusivamente deste processo, mas também do fato de estar cumprindo pena na comarca de Itumbiara/GO. Por conseguinte, as penas residuais deste processo e do reportado executivo de pena deverão ser somadas para, somente então, se chegar ao regime adequado de cumprimento de pena. Inclusive, desde já é possível constatar que com a nova somatória a pena remanescente ultrapassará 08 anos de reclusão e implicará na imposição do regime fechado. Assim dispõe o artigo 111 da Lei de Execução Penal: Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Por tais razões, deixo de considerar a detração neste momento, relegando a sua aplicação ao juiz da execução penal”
(ID 179137925, p.4-5).

Verifica-se, portanto, que,
in casu,

“o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, de modo que a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no art. 387, § 2.o, do CPP”
(TJMT, APCrim n. 00000719720198110084). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE [...] É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência [...]”.
(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023